Tribunal: TJDFT
Processo: 0711392-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. BENEFÍCIOS EXTERNOS. INSCRIÇÃO EM GRUPO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA. DEMORA ESTATAL NO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. RECOMENDAÇÃO QUE NÃO CONSTA DO EXAME CRIMINOLÓGICO. PEDIDO SUSCESSIVO. IMPLEMENTAÇÃO GRADUAL DOS BENEFÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE.
I – Se as recomendações constantes do laudo de exame criminológico foram devidamente atendidas, a mora do Estado em promover a inscrição do sentenciado em Grupo de Valorização da Vida, providência não recomendada pelos experts, mas pelo Juízo das Execuções após requerimento do Ministério Público, não pode prejudicar o apenado e obstar a autorização para o trabalho externo e saídas temporárias.
II – A concessão de saída temporária não pode ficar condicionada à implementação de exigências não previstas em lei quando os requisitos temporal e subjetivo para a concessão do benefício já foram devidamente cumpridos.
III – Recurso conhecido e desprovido.